Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração.
2. Não se questiona que o direito à saúde seja constitucionalmente assegurado e de eficácia plena (art. 196, CF), todavia, não há nos autos prova pré-constituída do quadro clínico da Impetrante ou da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade pública apontada como coatora e, assim, inexistindo comprovação da efetiva existência de risco à vida e da necessidade de realização do procedimento cirúrgico em caráter emergencial, a denegação da segurança é medida que se impõe.
3. Segurança denegada.